Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-25.2026.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. INTERPRETAÇÃO DO ENUNCIADO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum.
2. Pretensão de anulação da Questão 47 da prova objetiva de concurso público para matrícula em curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
3. Alegação de erro material grosseiro na formulação do enunciado, por suposta utilização de terminologia incompatível com a Lei Distrital no 4.770/2012.
4. Pedido de atribuição da pontuação correspondente, com reflexos na classificação final, correção da prova discursiva e prosseguimento nas demais fases do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a Questão 47 da prova objetiva apresenta erro material grosseiro ou ilegalidade manifesta apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, com a consequente anulação do item e atribuição da respectiva pontuação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público limita-se ao controle de legalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora na avaliação do conteúdo das questões ou na interpretação técnica adotada.
7. O Tema 485 da Repercussão Geral do STF estabelece que não compete ao Judiciário reavaliar respostas ou critérios de correção, admitindo-se intervenção apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou desconformidade com o edital.
8. A controvérsia envolve a utilização, no enunciado da questão, dos termos “produto” e “consumidor” em substituição a “produtor” e “fornecedor”, no contexto da Lei Distrital no 4.770/2012.
9. A alegada impropriedade terminológica não configura erro material grosseiro, mas matéria de técnica redacional e interpretação, inserida no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora.
10. O enunciado questionado não afronta diretamente o edital nem viola a legislação distrital invocada, inexistindo abuso de poder ou ilegalidade manifesta.
11. O inconformismo apresentado limita-se à discordância quanto à formulação da questão, o que não autoriza o controle jurisdicional pretendido.
12. A intervenção judicial, se admitida, comprometeria os princípios da isonomia, impessoalidade e segurança jurídica, além de esvaziar o alcance vinculante do Tema 485 do STF.
13. A jurisprudência do Tribunal local é firme no sentido de que divergências interpretativas ou técnicas não justificam a anulação judicial de questões de prova objetiva, ausente ilegalidade flagrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar o conteúdo ou a interpretação de questões objetivas, salvo hipótese de ilegalidade manifesta ou erro material grosseiro. 2. Divergência terminológica ou interpretativa no enunciado de questão, inserida na discricionariedade técnica da banca examinadora, não autoriza a anulação judicial do item, nos termos do Tema 485 do STF.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 487, I, do CPC; Lei Distrital no 4.770/2012.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes.
TJDFT, Acórdão 1760286, 0724969-66.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível.
TJDFT, Acórdão 1816463, 0704241-47.2023.8.07.0018, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 2036659, 0712560-67.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 2010819, 0712335-47.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 2011046, 0716341-97.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível.